Tribunal: TJDFT
Processo: 0730506-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DA CONDENAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INCIDÊNCIA DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo sido a demanda proposta somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Isso porque, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Tal competência é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte (ratione personae), ressalvadas as matérias atinentes à falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral e justiça trabalhista. Assim, ausentes as pessoas ali mencionadas, afasta-se a competência da Justiça Federal.
2. O código civil assegura ao credor o direito de optar contra quem deseja executar a cobrança, podendo direcioná-la a um ou alguns devedores, total ou parcialmente. Assim, a promoção da execução apenas contra o Banco do Brasil S.A. está devidamente amparada pelo art. 275 do CC e pelo art. 779 do CPC, não existindo formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil.
3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de contratos de Cédulas de Crédito Rural. (REsp no 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015).
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.